Tribunal: TJSP
Processo: 0001605-70.2008.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 2003 e 2004 – Ação ajuizada tempestivamente, já sob a vigência da LC no 118/05 – Aplicação da nova redação do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN – Despacho ordenatório da citação da devedora, que interrompeu os lustros prescricionais – Citação não realizada – Prazos consecutivos de suspensão do

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 2003 e 2004 – Ação ajuizada tempestivamente, já sob a vigência da LC no 118/05 – Aplicação da nova redação do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN – Despacho ordenatório da citação da devedora, que interrompeu os lustros prescricionais – Citação não realizada – Prazos consecutivos de suspensão do feito e de prescrição dos tributos iniciados quando a exequente tomou ciência da tentativa frustrada de citação – Configuração da prescrição intercorrente – Aplicação do entendimento firmado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, em sede de recursos repetitivos – Sentença extintiva do feito mantida – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001605-70.2008.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR, é apelado MARCO TULIO BONINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001605-70.2008.8.26.0108 -Voto no 8184
2
Apelação Cível no 0001605-70.2008.8.26.0108
Apelante: Municipalidade de Cajamar
Apelado : Marco Tulio Bonini
Comarca: Cajamar
Juíza de origem: Gina Fonseca Corrêa
VOTO No 8184
Apelação Cível
Execução Fiscal
ISS e Taxas dos
exercícios
de
2003
e
2004

Ação
ajuizada
tempestivamente, já sob a vigência da LC no 118/05

Aplicação da nova redação do disposto no inciso I do
parágrafo único do artigo 174 do CTN
Despacho
ordenatório da citação da devedora, que interrompeu os
lustros prescricionais
Citação não realizada
Prazos
consecutivos de suspensão do feito e de prescrição dos
tributos iniciados quando a exequente tomou ciência da
tentativa frustrada de citação Configuração da prescrição
intercorrente
Aplicação do entendimento firmado no
julgamento do REsp no 1.340.553/RS, em sede de recursos
repetitivos Sentença extintiva do feito mantida Recurso
da Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Cajamar, em face da r. sentença de fls. 53/56 que, nos
autos da Execução Fiscal por ela proposta contra Marco Tulio Bonini, julgou
extinta a ação executiva, com base nos artigos 924, inciso V e 174 do CTN,
em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos
exequendos, condenando, ainda, a exequente, nos termos do art. 85, §3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001605-70.2008.8.26.0108 -Voto no 8184
3
CPC, aos ônus sucumbenciais, se o caso.
Alega,
a
apelante,
que
os
lapsos
prescricionais foram interrompidos pelo despacho citatório, datado de
18/03/2008, razão pela qual não ocorreu a prescrição da cobrança. Sustenta
que, no que tange à prescrição intercorrente, houve atos prejudiciais à sua
pretensão, de modo a obstar a celeridade processual, devendo se aplicar, ao
caso, a Súmula no 106 do STJ. Defende que não foi observado o item 4.5 do
REsp no 1.340.553, vez que não foram identificados com precisão o tributo e a
perfeita delimitação do cômputo prescricional. Por fim, assevera descabida a
sua condenação em honorários de sucumbência, tendo em vista que nem
sequer houve objeção ou constituição de advogado pela executada. Busca o
provimento do recurso, com o prosseguimento da ação executiva.
O recurso foi devidamente processado, sem
apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Cajamar propôs, em 04/03/2008 (fls. 02), Execução Fiscal em face de
Marco Tulio Bonini, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao
ISS e Taxas dos exercícios de 2003 e 2004, consoante CDA's de fls. 04/05,
tendo o despacho ordenatório de citação sido proferido em 18/03/2008 (fls.
08).
A primeira tentativa de citação do executado
resultou frustrada em 27/05/2008 (fls. 10-verso), sendo que a Municipalidade
tomou ciência de tal fato em 18/07/2008 (fls. 11-verso), quando efetuou carga
dos autos, requerendo, ato contínuo, em 14/08/2008, a suspensão do feito por
doze meses, nos termos do art. 40 da LEF, deferida em 28/08/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001605-70.2008.8.26.0108 -Voto no 8184
4
Transcorrido tal prazo, em 13/08/2010, a
Municipalidade requereu a determinação de consulta aos sistemas Infojud e
Bacenjud, no sentido de localizar o atual endereço e bens da executada,
requerimento este deferido em 28/09/2010.
A Municipalidade requereu, então, em
novembro de 2011, a citação da parte executada no endereço informado (fls.
22).
O mandado de citação somente foi expedido
em 03/09/2013, retornando, sem cumprimento, apenas em 05/10/2015 (fls.
30).
Ato contínuo, a Municipalidade requereu
nova tentativa de citação, via postal, em 21/10/2015 (fls. 31).
Frustrada a tentativa de citação, determinou-
se à exequente que se manifestasse, em 26/09/2016 (fls. 36).
A exequente forneceu novo endereço para
expedição de carta, visando a citação do executado, em 20/12/2016, a qual
restou frustrada (fls. 37 e 40).
A Municipalidade requereu, então, nova
tentativa de citação, em junho de 2018 (fls. 43), requerimento este que teve sua
análise postergada pela MM. Juíza de Primeira Instância, diante da
determinação, em janeiro de 2019, para que a Municipalidade se manifestasse
sobre a ocorrência ou não de eventual prescrição (fls. 45).
Após manifestação fazendária a fls. 49/52, no
sentido de afastar a prescrição da cobrança, sobreveio, em 27/05/2019, a r.
sentença extintiva do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001605-70.2008.8.26.0108 -Voto no 8184
5
Entendeu a MM. Magistrada a quo que, a
execução foi proposta em março de 2008 e, em 17/11/2015, a Fazenda Pública
teve ciência da não localização do executado e até a prolação daquela decisão,
nos termos da tese fixada pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.340.553, havia
transcorrido prazo superior ao prescricional, razão pela qual seria cabível, no
caso sub judice, o reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos
exequendos.
Não concordando com tal decisum, a
Municipalidade apelou, recurso este que se passa a analisar.
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional da
ação de cobrança, fixado em cinco anos pelo art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, deve ser contado, no que se refere às Taxas, a partir do
vencimento do tributo no exercício, ou, não constando tal data, do primeiro dia
útil do exercício seguinte, observa-se que o ajuizamento da presente ação
executiva, em 04/03/2008, resulta tempestivo, já que o mais antigo dos
vencimentos data de 2003, com término do lustro prescricional em
02/01/2009.
Desse modo, de acordo com o que restou
sedimentado na jurisprudência pelo julgamento do REsp no 1.120.295/SP,
Relator Min. Luiz Fux, tendo a propositura da ação ocorrido dentro do prazo
prescricional e o despacho que ordena a citação sido proferido à luz da nova
redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN (conferida pela Lei
Complementar no 118/2005), prevalece como marco interruptivo da prescrição,
a data desse despacho. Dessa forma, em 18/03/2008, a prescrição de todo o
crédito exequendo foi interrompida, iniciando-se aí novo lustro prescricional
comum, que só teria fim em 19/03/2014, já computada a suspensão do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001605-70.2008.8.26.0108 -Voto no 8184
6
por um ano, deferida em 28/08/2008.
Entretanto, em meio a esse novo prazo
prescricional, a Fazenda Municipal, em 18/07/2008, tomou a devida ciência da
não localização da executada, bem como da ausência de bens que
satisfizessem o crédito.
Ora, de acordo com o julgamento do REsp
1.340.553/RS (Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018, DJe
16/10/2018), cujo acórdão foi submetido ao regime de recursos repetitivos
(arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), o prazo de suspensão previsto no art. 40
da LEF se inicia automaticamente quando, não citado o devedor ou não
encontrados bens sobre os quais pudesse incidir a penhora, a Fazenda Pública
for devidamente intimada desse fato pelo Juízo. Veja-se trecho da ementa
desse acórdão:
“4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e
seguintes
do
CPC/2015
(art.
543-C,
do
CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do
processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução;” (grifos
no original)
Assim, in concreto, iniciados, repita-se, os
prazos consecutivos de um ano de suspensão e cinco anos de prescrição, em
18/03/2008, o seu término se deu em 19/03/2014, antes mesmo de citação da
parte devedora e de eventual localização de bens que pudessem garantir a
satisfação do crédito exequendo.
Ainda segundo o mesmo julgado do E. STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001605-70.2008.8.26.0108 -Voto no 8184
7
somente o ato processual de citação ou o ato constritivo de bens seriam aptos a
interromper o prazo prescricional intercorrente, impedindo seu transcurso por
completo, senão vejamos:
“4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em
juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da
soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da
soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que
por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo mesmo depois de escoados os
referidos prazos , considera-se interrompida a
prescrição intercorrente, retroativamente, na
data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera.” (grifos no original)
Na medida em que a exequente requereu a
citação da parte devedora em momento posterior ao término dos prazos
citados, cumpre reconhecer que, no caso, nem sequer pode se falar em
interrupção da prescrição, nos termos do supramencionado julgado, sendo
imperativo, portanto, a manutenção do reconhecimento da ocorrência da
prescrição intercorrente, tal como constante da r. sentença.
Ressalte-se que a Municipalidade, nas razões
recursais, foi incapaz de opor qualquer causa interruptiva da prescrição,
limitando-se a culpar a morosidade do mecanismo judiciário pela demora no
andamento do feito, o que, a seu ver, deveria ensejar a aplicação da Súmula no
106 do STJ.
Tal diagnóstico encontra apoio em outras
duas teses firmadas no acórdão do mesmo REsp 1.340.553/RS:
“4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001605-70.2008.8.26.0108 -Voto no 8184
8
Pública e havendo ou não pronunciamento
judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um)
ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) durante o qual o
processo deveria estar arquivado sem baixa na
distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da
Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois
de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
(...)
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira
oportunidade de falar nos autos (art. 245 do
CPC/73,
correspondente
ao
art.
278
do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do
art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui
o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou
suspensiva da prescrição.”
No caso dos autos, a Fazenda Pública foi
devidamente intimada da frustração da citação por meio de vista dos autos.
Transcorridos os prazos de suspensão e prescrição dos tributos, ela foi ouvida,
momento em que foi incapaz de alegar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Dessa
forma,
a
responsabilidade
pela
ocorrência da prescrição intercorrente dos tributos é exclusivamente da
Municipalidade, sendo descabido imputá-la à Serventia.
Por fim, a r. sentença guerreada, ao tratar da
condenação da Fazenda nos ônus de sucumbência, explicitou que, “se fosse o
caso”, aplicar-se-ia os percentuais ali constantes. Como a relação processual
nem sequer se formou, inexistindo procurador atuando em favor da executada,
descabida referida condenação, tal como já explicitado no decisum.
Posto isto, nego provimento ao recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001605-70.2008.8.26.0108 -Voto no 8184
9
Municipalidade, mantendo-se a r. sentença na sua integralidade.
SILVANA M MOLLO
Relatora